Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-68.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual diante do incontroverso atraso na entrega da obra, com a devolução da totalidade dos valores pagos pelo autor – Culpa exclusiva da ré – Rescisão bem decretada, contudo, eventuais débitos de IPTU sobre o lote de terreno deve recair sobre o comprador no período em que esteve na posse precária do bem – Indenização pelo tempo de fruição

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual diante do incontroverso atraso na entrega da obra, com a devolução da totalidade dos valores pagos pelo autor – Culpa exclusiva da ré – Rescisão bem decretada, contudo, eventuais débitos de IPTU sobre o lote de terreno deve recair sobre o comprador no período em que esteve na posse precária do bem – Indenização pelo tempo de fruição indevida, por tratar-se de lote de terreno – Danos morais indevidos – Recurso da autor improvido, parcialmente provido o da ré.